Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708669-02.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO D DA SHCE S 1109, CONDOMINIO DA QUADRA 1303 BLOCO A, CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO H DA SHCE/S 1209, CONDOMINIO DO BLOCO B DO SHCE QUADRA 1309, CONDOMINIO RESIDENCIAL FENIX, CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMBOYANT, CONDOMINIO DA SMPW QUADRA 17 CONJUNTO 10 LOTE 05, CONDOMINIO BLOCO B SRIA LOTES 11/17 COMERCIO LOCAL, CONDOMINIO RESIDENCIAL DANNIEL MUNIZ, CONDOMINIO DO ED LUIS CRULS, CONDOMINIO DOS PROPRIETARIOS DO LOTE 04, CONJUNTO 09, DA QUADRA 15 DO SETOR DE MANSOES PARK WAY, CONDOMINIO DO BLOCO A DA Q 1505, CONDOMINIO DO BLOCO B - 5 DA QRSW 01 D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 19708013. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator